Tribunal: CARF
Processo: 18239.001600/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001600/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.175 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
RITA MARIA PARENTE DE MELLO PORTUGAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001600/2009-11
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001600/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/31):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 05/10, em razão de apuração de omissão
de rendimentos do trabalho e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate
de previdência privada no exercício de 2006, ano-calendário 2005.
A ciência do lançamento ocorreu em 09/03/2009 (fl. 18) e a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02/03 em 01/04/2009, alegando, em síntese, que no ano de 2005
fazia
jus
à
isenção
de
imposto
de
renda por ser aposentada e portadora de moléstia grave.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS.
Para fins de reconhecimento de isenção de tributação para proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão para portadores de moléstia grave especificada em lei, o laudo
pericial correspondente deve conter, entre os requisitos mínimos, o diagnóstico da
moléstia - descrição, CID e elementos que o fundamentaram.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA. PUBLICAÇÃO. EFEITO VINCULANTE.
A solução de consulta interna tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do
Brasil a partir de sua publicação no sítio deste Órgão na Internet.
Cientificada da decisão em 18/09/2013 (fls. 32/33), a contribuinte, em 17/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 36/38), alegando, preliminarmente, acerca da inexistência de
débitos, uma vez que quando da apresentação da declaração de ajuste original já havia ofertado a
tributação os rendimentos auferidos, o qual foi excluído na declaração retificadora por ser isento,
calhando no requerimento do ressarcimento do imposto originalmente pago e, no mérito, alega a
existência de contradição entre decisões proferidas sobre o mesmo fato, uma vez que no ano-
calendário de 2006 teve o pedido de isenção deferido, o qual foi lastreado no mesmo laudo pericial
ora indeferido. Alega ainda acerca do efeito vinculante e da impossibilidade de aplicação
retroativa da SCI Cosit no 11, de 28/06/2012, para alcançar fato ocorrido em 15/09/2006. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado ou, alternativamente, lhe seja concedido prazo
para apresentação de novo laudo pericial com os requisitos exigidos pela SCI Cosit no 11, de
28/06/2012.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/56.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001600/2009-11

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Dos rendimentos considerados como isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 17.619,60, por ausência de comprovação do cumprimento
dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe
acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com laudos complementares emitidos à época da apuração da enfermidade, pelo
Hospital Universitário Pedro Ernesto, por médica particular e pela Secretaria Municipal de Saúde
da Prefeitura de Eng. Paulo de Frontin (fls. 54/56).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão
recorrida (fls. 29/30):
A presente lide trata de apuração de omissão de rendimentos recebidos em 2005 do
Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, no valor de
R$17.619,60, conforme descrição dos fatos da notificação de lançamento à fl. 07. A
contribuinte
alegou
que era aposentada e portadora de moléstia grave no ano de 2005.
Com relação ao tema, a Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, baseada no art. 6o
da Lei no 7.713, de 1988, assim dispôs: (...)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001600/2009-11

Da análise do texto transcrito, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que deve ser provento de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
A contribuinte apresentou à fl. 13, laudo pericial no qual há a informação de que teria
sido portadora de patologia relacionada no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988,
no período de 27/06/2001 a 27/06/2006, sem, contudo, informar a descrição da
doença ou mesmo o respectivo código de identificação -CID.
(...)
Dessa forma, como o laudo pericial apresentado pela contribuinte à fl. 13, assim
como o documento de fl. 14, não atendem aos requisitos mínimos estabelecidos na
SCI COSIT no 11 de 2012, e tendo em vista a determinação do efeito vinculante para a
RFB, há de se concluir que os elementos de prova apresentados pela impugnante não se
revelaram hábeis a comprovar a isenção pleiteada para o ano de 2005.
Como se pode perceber, a DRJ/RJ1 indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave, uma vez não há a indicação da doença que lhe acometera e
do respectivo CID nos documentos apresentados.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que
lhe competia.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal,
vale destacar que a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001600/2009-11

§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, e como bem fundamentado na decisão de
piso, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
que foi satisfeito, pois os rendimentos auferidos tratam-se proventos de aposentadoria,
informação aquiescida pela própria decisão recorrida. O outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido, porque não há como ignorar o fato
de que o Laudo emitido pela junta médica do Instituto de Previdência e Assistência do Município
do Rio de Janeiro/PREVI-RIO para fins de isenção do imposto de renda (fls. 13/14 e 52) é
expresso ao declarar que “é cabível a concessão do benefício em foco, no período de 02/06/2003
(data da aposentação) a 27/06/2006 (término do prazo de cinco anos a contar do início da
doença ocorrida em 27/06/2001)”, além de estar acompanhado de laudos/exames
complementares realizados pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, por médica particular e
pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Eng. Paulo de Frontin (fls. 54/56),
confirmando ser a Recorrente portadora de carcinoma – CID: C80 (neoplasia maligna), não se
podendo concluir, por presunção, que tais documentos são inidôneos – o que, ao meu sentir, se
afigura suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto em face do estado mórbido que
acometera à contribuinte, calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN
SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença
foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma isentiva deve ser interpretada
literalmente (art. 111, II do CTN); considerando ser a Recorrente portadora de moléstia grave ao
teor da legislação de regência (neoplasia maligna/carcinoma) tendo o laudo o prazo de vigência
de 27/06/2001 a 27/06/2006 (fls. 52); que os rendimentos declarados se tratam de proventos de
aposentadoria recebidos desde 02/06/2003, fato este reconhecido na decisão recorrida; e o que
está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2005, é
de se concluir que os rendimentos apurados estão isentos do imposto de renda, razão pela qual
reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos, no valor de R$ 17.619,60, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Original